Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do eminente Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, que, após a manifestação da Procuradoria do DF, determinou a redistribuição dos autos, com fundamento no art. 55 §1o, c/c o art. 59 do CPC/2015, considerando a distribuição pretérita do Mandado de Segurança n. 0711601-92.2020.8.07.0000 a minha Relatoria, veiculando a mesma causa de pedir (ilegalidade do arredondamento de notas autorizado pelo TCDF), e mesmas partes no polo passivo (Presidente do TCDF e Secretária da SEDES). Em processo semelhante, suscitei conflito de competência ao eg. Conselho Especial, autuado sob o n. n. 0730608-70.2020.8.07.0000, o qual foi admito para declarar a competência do Desembargador Suscitado, restando assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. CAUSA DE PEDIR. IDÊNTICA. CONEXÃO. CONFIGURADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Consoante os termos do art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, sendo certo que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado” (§1). 2. Não obstante, segundo o repertório jurisprudencial do STJ, “o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes. (...) (REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015). 3. Este Conselho Especial firmou entendimento que “conquanto haja identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, de mandados de segurança impetrados por candidatos diferentes, nem prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado” (Acórdão 1268802, 07134838920208070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 28/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do Desembargador Suscitado. Em razão desse julgamento, entendo que a questão esteja pacificada também no presente mandamus, a respeito da competência do em. Relator originário para processar e julgar o feito. Portanto, promova-se a devolução dos autos ao em. Relator originário. I. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator